Tribunal: TJSP
Processo: 0000363-89.2018.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
1. Apelação Criminal – Tentativa de furto qualificado (rompimento de obstáculo e concurso de agentes) de fios elétricos, praticada durante a madrugada.
2. Materialidade delitiva e autoria não impugnadas e bem demonstradas pela prova coligida.
3. Penas – Multirreincidência comprovada – Compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência – Descabimento.
4.

Ementa:
1. Apelação Criminal – Tentativa de furto qualificado (rompimento de obstáculo e concurso de agentes) de fios elétricos, praticada durante a madrugada.
2. Materialidade delitiva e autoria não impugnadas e bem demonstradas pela prova coligida.
3. Penas – Multirreincidência comprovada – Compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência – Descabimento.
4. Repouso noturno – Não incidência do § 1o do artigo 155 do Código Penal na hipótese de furto qualificado.
5. Regime prisional fechado adequado à espécie.
6. Recurso provido em parte para afastar a incidência do § 1o do artigo 155 do Código Penal, com consequente redução da pena.